Tribunal: TJDFT
Processo: 0734408-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON/DF em face de decisão que, nos autos da ação anulatória de auto de infração manejada em seu desfavor pela agravada – Movida Locação de Veículos S/A–, deferira a tutela provisória de urgência vindicada pela empresa, suspendendo a exigibilidade do crédito proveniente da multa cuja validade fora submetida ao crivo judicial, cominando ao agravante a obrigação de abster-se de promover a inscrição do nome dela em cadastros de proteção ao crédito, inclusive o cancelamento de eventuais protestos realizados, sob pena de multa. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, e, no mérito, a reforma da decisão objurgada, reconhecendo-se não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória requestada. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o seguro-garantia não é instrumento idôneo a promover a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, consoante entendimento jurisprudencial pacífico e consolidado no Tema Repetitivo no 378 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, apontara que, para além da inadequação do instrumento elegido, na apólice apresentada ao Juízo de origem, e que dera azo ao deferimento da liminar lá requestada, sequer há a indicação do débito a que pretende assegurar nem qualquer referência a qual processo seu objeto faria alusão. Ponderara que, em litígios diversos, a agravada apresentara apólice idêntica e que, em ambiente recursal, este egrégio Tribunal de Justiça rechaçara a suspensão pretendida pela parte. Salientara, alfim, a necessidade de, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, serem suspensos os efeitos da decisão agravada, e, ao final, a confirmação da medida com a reforma do provimento confrontado, porquanto inexistentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência. O instrumento encontra-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON/DF em face de decisão que, nos autos da ação anulatória de auto de infração manejada em seu desfavor pela agravada – Movida Locação de Veículos S/A–, deferira a tutela provisória de urgência vindicada pela empresa, suspendendo a exigibilidade do crédito proveniente da multa cuja validade fora submetida ao crivo judicial, cominando ao agravante a obrigação de abster-se de promover a inscrição do nome dela em cadastros de proteção ao crédito, inclusive o cancelamento de eventuais protestos realizados, sob pena de multa. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, e, no mérito, a reforma da decisão objurgada, reconhecendo-se não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória requestada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se o seguro-garantia é instrumento apto a lastrear provimento jurisdicional volvido à suspensão de obrigação controvertida – multa administrativa –, inclusive à luz da investigação se a apólice apresentada preencheria os pressupostos necessários ao fim acautelatório almejado Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo. Do cotejo dos autos de origem (processo no 0712679-28.2024.8.07.0018) pode-se extrair que a agravada ajuizara ação anulatória direcionada a elidir o auto de infração que fora lavrado em seu desfavor, também impugnado na via administrativa (processo administrativo no 53.001.001.18-0024467). A agravada sustentara, como supedâneo ao direito que invocara, em suma, que não praticara o fato ilícito que lhe dera ensejo e de que a sanção imposta ressoaria desproporcional e desarrazoada, apontando, alfim, que os fundamentos para rejeição do recurso administrativo mostraram-se vagos e em dissonância com a realidade[1]. Por sua vez, o ilustrado Juízo de origem asseverara não vislumbrar “eventuais vícios na atuação do Instituto de Defesa do Consumidor, especificamente quanto à imposição de multa”, apontando que o ato impugnado gozaria de presunção de veracidade e de legitimidade, afastando a probabilidade do direito alegado. Isso não obstante, deferira a tutela provisória requestada sob o fundamento de que, “em observância à exordial, apontaram que será apresentada apólice referente ao valor da multa, requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário”, donde, cuidando-se de meio idôneo ao fim pretendido, ressairia viável a medida obstativa almejada[2]. Consignados esses parâmetros, imposta ter em vista, prefacialmente, que a sanção administrativa cuja higidez pretendera a agravada elidir – multa aplicada nos autos do PA no 00015-00020454/2018-66 –, diz respeito a obrigação não tributária que sequer fora inscrita em dívida ativa[3]. Nada obstante, abstraindo-se qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, consoante dar-se-ia em hipótese de obrigação tributária já constituída pelo lançamento e inscrita em dívida ativa, não ressoa viável a utilização do seguro-garantia como forma de obter a suspensão do crédito não tributário. A esse respeito, não se pode descurar do fato de que aludida cobertura securitária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, haja vista a taxatividade prevista no artigo 151, e respectivos incisos, do Código Tributário Nacional[4], e sem olvidar o verbete emanado da Súmula 112 da Corte Superior (“Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”). Ou seja, a par da ausência de plausibilidade da argumentação desenvolvida nos autos de origem, não satisfizera a agravada condição essencial para a suspensão da exigibilidade da obrigação que lhe fora imputada. Esse, aliás, é o entendimento que continua pacificado perante o egrégio Superior Tribunal de Justiça ao enfocar questões semelhantes, conforme se afere dos julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INVIABILIDADE. SISTEMA BACEN JUD. LEI 11.382/2006. DECISÃO POSTERIOR. APLICABILIDADE. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. (...) 5. Embargos de Declaração acolhidos sem efeito modificativo.” (EDcl no AgRg no REsp 1274750/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 26/06/2012) - grifos nossos; “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 945.037/AM, decidiu pela impossibilidade de movimentação dos depósitos judiciais de tributos antes do trânsito em julgado do processo a que se encontram vinculados (DJe de 3.8.2009). 2. O seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ. Nesse sentido: REsp 1.156.668/DF, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. 3. Como bem observou o juiz da primeira instância, revela-se inaplicável, in casu (para suspender a própria exigibilidade do crédito tributário), o disposto no § 2o do art. 656 do CPC, invocado para arrimar a pretensão de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia judicial, porquanto não se trata de simples requerimento de substituição de penhora nos autos de lide executiva, mas sim de pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal. Pelo mesmo motivo de não se tratar de processo de execução, é inaplicável ao caso o art. 620 do CPC. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1260192/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011) - grifos nossos. Afere-se, pois, que, embora deveras a situação contemplada nos autos de origem não se referia à possibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito tributário constituído propriamente dito, a suspensão de sua exigibilidade demanda a utilização de meios idôneos a esse fim. Isso, notadamente no bojo de ação em que pretende a agravada ver declarada a nulidade de ato que, como salientado pelo próprio Juízo a quo, é dotado de presunção de validade e de legitimidade, em que fora assegurado à reclamante o pleno direito de impugná-lo na via administrativa. Destarte, ao menos nesse contexto de análise perfunctória, ainda em ambiente de reapreciação do requerimento de tutela provisória de urgência, não subsiste lastro para que seja determinada a “suspensão da exigibilidade cobrança da multa no valor de R$ 18.281,46, devendo a Ré abster-se de todo e qualquer ato de cobrança da dívida”[5]. Demais disso, ainda que a postulação pudesse ter contemplado, e.g. a simples expedição de certidão positiva com efeitos negativos, ou que essa apreensão pudesse ser extraída da peça pórtico, o aduzido não encontraria o lastro necessário ao acolhimento pretendido. Isso porque, consoante bem ponderado pelo instituto agravante, para além da inadequação do instrumento elegido, na apólice apresentada ao Juízo de origem[6], e que dera azo ao deferimento da liminar lá requestada, para além do endereço incorreto nos “dados do segurado”, sequer há a indicação do débito a que pretende assegurar nem qualquer referência a qual processo seu objeto faria alusão, senão vejamos: Além disso, conquanto sustente a agravada que o valor indicado seja suficiente para cobrir o valor da multa – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) –, trata-se apenas do montante histórico, uma vez que desconsiderados os encargos moratórios. Em acréscimo, a apólice fora colacionada apenas com a guia de recolhimento do valor do prêmio, sem que tenha sido juntado, tanto na inicial quanto por ocasião da emenda, o respectivo comprovante de pagamento[7]. Destarte, tendo em vista que o aduzido pelo agravante encontra-se revestido de plausibilidade, os efeitos do decisório confrontado devem ser suspensos, ao menos até que haja integração do contraditório judicial, à medida em que, a par de não se prestar o seguro-garantia a infirmar a exigibilidade da obrigação que se pretende nulificar, sequer a documentação carreada aos autos corrobora o ventilado pela agravada. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, de molde a serem examinadas as arguições formuladas pelo agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição inicial – ID num. 202488639 – autos de origem (processo no 0712679-28.2024.8.07.0018). [2] - Decisão – ID num. 205221337 – autos de origem (processo no 0712679-28.2024.8.07.0018). [3] - Documento – ID num. 208118963 – autos de origem (processo no 0712679-28.2024.8.07.0018). [4] - CTN, “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI - o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.” [5] - Petição inicial – ID num. 202488639 – autos de origem (processo no 0712679-28.2024.8.07.0018). [6] - Documentos – ID num. 202490810 e 203466571 – autos de origem (processo no 0712679-28.2024.8.07.0018). [7] - Documento – ID num. 203466570 – autos de origem (processo no 0712679-28.2024.8.07.0018).